Tribunal: STF
Processo: Rcl 73651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Grupo Casas Bahia S.A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000919-32.2023.5.02.0471, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    Casas Bahia S.A narra que firmou contrato de prestação de serviços com a 5A Gestão de Talentos Ltda. e Tech For Participações & Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda., que por sua vez, mantinha contrato com a PRODSTI - Projetos e Desenvolvimento de Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda., empresa constituída pela parte beneficiária. 



    Assevera que nos autos de origem, o juízo de primeiro grau proferiu decisão para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar e processar o feito, mas que o TRT2 reformou o pronunciamento determinando que os autos continuassem tramitando na Justiça Especializada.



    No que tange ao desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, aduz que a Corte “reconhece a competência da Justiça Comum para analisar a licitude de contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas distintas” e que: 



     “essa Suprema corte entendeu pela similitude do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, logo, é de se entender que Justiça do Trabalho não é competente para dirimir todas as relações que envolvem uma prestação de serviços remunerada.” (e-Doc 1, p. 9) 



    Acrescenta que, em sede de conflito negativo de competência entre a Justiça Comum e a Trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência residual da Justiça Comum para processar e julgar as lides cuja causa de pedir resida na alegação de fraude no contrato de prestação de serviços. 



    Requer que a presente reclamação seja julgada procedente para remeter os autos à justiça comum ou ainda que se determine a prolação de nova decisão à luz dos paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que o TRT2 reformou integralmente a sentença do juízo de primeiro grau que reconheceu a incompetência dessa Justiça Especializada para processar e julgar a demanda, cujos trechos pertinentes transcrevo: 



    A competência material deve ser aferida objetivamente de acordo com os pedidos e a causa de pedir, bem como à luz da relação jurídica material envolvendo a lide. A tese do reclamante é de existência de trabalho subordinado sem reconhecimento formal do vínculo por parte da ré, com pedido de reconhecimento de relação empregatícia na forma prevista pelo art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. Logo, a situação jurídica controvertida se amolda à previsão do art. 114, I, da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sobretudo porque a previsão constitucional é abrangente o suficiente para abarcar até mesmo relações de trabalho, conforme inciso IX do mesmo preceptivo.



    Respeitando posições contrárias, que encontram eco em parte da jurisprudência nacional, este relator não vê como solução plausível a remessa dos autos para outra instância judiciária, havendo contornos da lide tão bem definidos pela petição inicial com fatos relacionados apenas a matérias de evidente competência da Justiça do Trabalho. 



    A análise do mérito da espécie do contrato firmado entre as partes deve ser feita após a exaustão da instrução probatória, não merecendo exames perfunctórios preliminares hipotéticos para se definir qual ramo do Poder Judiciário processaria a demanda apenas com base na conjectural conclusão de que nenhuma das alegações iniciais se comprovaria.



    Pressupor que a forma da relação jurídica seria outra senão aquela sustentada na petição inicial inverte a ordem natural processual do sistema judiciário brasileiro que adere pacificamente a teoria da asserção. Caso o postulante não seja capaz de demonstrar todo o conjunto de alegações lançadas na reclamação, a consequência seria a improcedência dos pedidos declaratórios e condenatórios, mas não a assunção de incompetência em plano abstrato, acolhendo-se uma questão preliminar, mesmo após o avanço doutrinário jurisprudencial de privilégio de enfrentamento do mérito.



    [...]



    Não seria razoável exigir da parte o prévio exame, antes mesmo das questões preliminares, para somente então eleger o foro de distribuição da demanda, mesmo que tal foro não tenha competência para processar e julgar o fundo da causa: o reconhecimento do vínculo empregatício. Impor que o reclamante se submeta a uma instância julgadora que não poderia jamais, sob pena de nulidade por incompetência material, acolher os pedidos decorrentes do fundo da causa que motivou a demanda judicial, ofenderia até mesmo o art. 4° do Código de Processo Civil, que disciplina princípio caro ao Poder Judiciário: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 



    A remessa da ação à Justiça Comum jamais seria satisfativa pelas próprias limitações impostas pelo art. 114 da Constituição Federal.



    Essa conclusão não desrespeita nenhum precedente vinculante das cortes superiores. Os julgamentos da ADPF 324/DF e da RE 958.252/MG não discutiram assuntos nem sequer próximos ao discutido nestes autos. Aqueles casos envolviam a possibilidade de terceirização de atividades finalísticas e as reclamadas nem mesmo alegaram terem terceirizado ao reclamante as atividades por ele exercidas.



    [...]



    Por tudo que foi exposto é seguro concluir que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sim, a competência da Justiça Comum para casos que, de fato, não envolvam relação trabalhista. Entretanto, os precedentes não autorizam que esta demanda seja processada por outras instâncias, extrapolando os elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedido). O art. 114 da Constituição Federal não pode ser olvidado sob a presunção absoluta de que o reclamante não teria se sujeitado à relação empregatícia, impedindo-o de ver analisado o mérito da relação, no mínimo, trabalhista pelo ramo do Poder Judiciário eleito pela Constituição Federal como único competente para examinar a questão de fundo lançada na petição inicial.



    [...]



    O recurso justifica provimento para o fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e, em face da ausência de condições para o imediato julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil e enunciado 393, II, da súmula do Tribunal Superior do Trabalho), determina-se o retorno dos autos à origem a fim de que prossiga na instrução e julgamento da pretensão, como entender de direito.



    São apontados como paradigmas de confronto o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”(ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Não há como conhecer da presente reclamação, porquanto não há aderência estrita entre o conteúdo do acórdão reclamado - atinente à (in)competência jurisdicional com fundamento no art. 114 da CF - e os precedentes do STF apontados como paradigma na presente ação. 



    A moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 1000919-32.2023.5.02.0471 revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim ao qual não se presta a ação constitucional. Vide:



     “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Ambiental 3. Populações tradicionais. “Naufragados”. Desocupação. 4. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828-MC. 5. Ato público que teria descumprido a orientação firmada por este Tribunal não indicado. Precedentes. 6. Reclamação de natureza preventiva. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 62665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/24)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58389 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 22/6/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).” (Rcl nº 49640 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2121 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente